Tribunal: TJSP
Processo: 0007653-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Homicídio Qualificado – Pedido de afastamento das qualificadoras. Decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência. Decisão dos jurados não se apartou do que foi apurado. Qualificadoras corretamente reconhecidas. Condenação mantida. Respeito à soberania dos veredictos.
Recurso desprovido.